Tribunal: TJBA
Processo: 8007362-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007362-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

AGRAVADO: CAROLINA ARRIGONI LOPES NORONHA e outros

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL ATUARIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que anunciou o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de prova pericial atuarial requerida pelo plano de saúde, sob fundamento de que os elementos constantes dos autos seriam suficientes para o julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial atuarial caracteriza cerceamento de defesa, a justificar a reforma da decisão que determinou o julgamento antecipado da lide em ação que discute abusividade de reajustes aplicados em plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada se fundamenta em parecer do Ministério Público, que considerou suficientes os documentos e cálculos apresentados para julgamento da causa, reconhecendo indícios de reajuste desproporcional e cláusulas abusivas em contrato de plano de saúde com características de “falso coletivo”.

O agravante não demonstra concretamente a insuficiência da documentação constante dos autos para julgamento da controvérsia, limitando-se a alegar genericamente a natureza técnica da matéria.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, prevê a realização de perícia atuarial apenas na fase de cumprimento de sentença, quando já reconhecida a abusividade do reajuste, para fins de readequação do percentual.

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, diante da suficiência da prova documental e da desnecessidade da prova pericial para a formação de seu convencimento, decide antecipar o julgamento da lide, conforme autorizado pelo art. 355, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, e 931; CDC, art. 51, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 2.024.808/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.05.2023, DJe 08.05.2023; AgInt no REsp 2.061.761/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.09.2024, DJe 01.10.2024; AgInt nos EDcl no REsp 2.104.219/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.08.2024, DJe 14.08.2024; AgInt no REsp 1.872.138/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 09.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007362-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravada CAROLINA ARRIGONI LOPES NORONHA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .